Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-27.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000659-27.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCAS DA SILVA ROCHA DE JESUS - CPF: 047.898.961-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), LUCAS DA SILVA ROCHA DE JESUS - CPF: 047.898.961-02 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. CABIMENTO AINDA QUE CONTRA O ENTE QUE INTEGRA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM DEMANDAS DE SAÚDE. TEMA 1.313 DO STJ. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que, embora tenha julgado procedente pedido de consulta com urologista em face do Município de Alta Floresta e do Estado de Mato Grosso (responsabilidade solidária), deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria. Após sobrestamento para aguardar o Tema 1.002/STF e, em seguida, retorno para juízo de retratação, procede-se à adequação do acórdão às teses firmadas pelo STF e pelo STJ, com arbitramento dos honorários por equidade em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a necessidade de retratação do acórdão à luz do Tema 1.002 do STF; (
ii
) definir o cabimento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando litiga
contra ente
público que integra; e (
iii
) estabelecer o critério de fixação dos honorários em demandas de saúde (Tema 1.313 do STJ
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.002 do STF (RE 1.140.005/RJ) fixa que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando litiga contra o ente que integra, devendo as verbas
serem
destinadas exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado o rateio.

4. À luz do art. 927, III e V, do CPC, impõe-se a adequação do acórdão à tese vinculante do STF, superando o entendimento antes aplicado (Súmula 421/STJ).

5. Nas demandas que visam a satisfação do direito à saúde, a Primeira Seção do STJ (Tema 1.313) firmou orientação vinculante no sentido de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o), afastada a aplicação do § 8o-A.

6. Presentes a complexidade moderada da causa, o zelo profissional e a relevância social da tutela do art. 196 da CF, mostra-se adequado o arbitramento, por equidade, em R$ 3.000,00, a ser pago solidariamente por Município e Estado.

7. O juízo de retratação é cabível (CPC, art. 1.030, II) diante da divergência do acórdão com o Tema 1.002 do STF e da necessidade de alinhamento ao Tema 1.313 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo quando litiga contra o ente federado que integra, com destinação exclusiva ao aparelhamento institucional e vedado rateio (Tema 1.002/STF). 2. Nas demandas de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa (Tema 1.313/STJ). 3. A condenação em honorários, no caso, recai solidariamente sobre os entes demandados. 4. É cabível o juízo de retratação para adequar o acórdão às teses vinculantes do STF e do STJ (CPC, art. 1.030, II, c/c art. 927).

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CF/1988, art. 134, § 4o; CPC,
arts
. 1.030, II, 926 e 927, III e V; CPC, art. 85, § 8o (e não aplicação do § 8o-A); Lei Complementar Estadual/MT n. 146/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Pleno, j. 26.06.2023; STJ, REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema 1.313), Primeira Seção, j. 11.06.2025; TJMT, N.U 0003542-88.2012.8.11.0045, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 01.07.2024; TJMT, N.U 0005261-11.2006.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pel
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença pro
lata
da pelo Juízo da
Primeira
Vara
da Comarca de Alta Floresta
, que, nos autos da Ação
de Obrigação de Fazer
,
proposta por Lucas da Silva Rocha de Jesus em desfavor do Município de Alta Floresta e do Estado de Mato Grosso
, julgou-a procedente,
condenando os requeridos, solidariamente, a fornecerem ao autor consulta com médico especialista em Urologia, sem fixação de honorários advocatícios, por entendê-los indevidos tanto em relação ao ente estadual, quanto ao municipal, nos termos da Súmula 421 do STJ e do entendimento deste Tribunal sobre a matéria.

A Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, r
a
tificou a
decisão proferida e, por unanimidade,
negou provimento a
o
R
ecurso
,

cuja ementa
fez constar o seguinte
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONSULTA COM ESPECIALISTA EM UROLOGIA – VARICOCELE BILATERAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA NÃO CONFIGURADA - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 - RECURSOS DESPROVIDOS.

À luz do art. 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, solidariamente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população.

A mera regulação do atendimento pelo ente municipal não acarreta a perda do interesse processual no caso concreto, tendo em vista que o objetivo da demanda é a efetivação do direito à saúde mediante o imediato fornecimento de consulta com médico especialista.

Com essas premissas, não merece reforma a sentença que determina
aos
entes públicos acionados na demanda que disponibilizem consulta com médico especialista ao autor, visto que comprovada a sua necessidade e a impossibilidade financeira de custeá-la na rede particular sem prejuízo próprio.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita independentemente do ente federativo contra o qual atue.

Contra es
t
e acórdão,

a

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

interp
ôs

Recurso
E
xtraordinário
. A
Vice-Presidência deste Sodalício
determinou o sobrestamento do

feito até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre a questão - Tema 1.002 (id. 63068492).

Em 23/08/2023,
a
então
Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desa. Maria Erotides Kneip, deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de
retratação, ante o julgamento definitivo do Tema
1.002
,
firmado pelo Supremo Tribunal Federal em
sede de
repercussão geral (id.
179154199).

Por meio da decisão de id. 180783158, o Relator determinou o sobrestamento do feito até a resolução definitiva do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

Concluído o julgamento, os autos retornaram para deliberação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido no Recurso de A
pelação Cível

interposto pela Defensoria Pública Estadual, nos presentes autos,

diverge do entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, firmado em sede da sistemática de repercussão geral, sob o Tema n
.

1
.002.

Na ocasião do julgamento do
A
pelo
,
o Relator fez
constar nos seguintes moldes:

“
De igual modo, não há como prevalecer o recurso interposto pelo autor-apelado quanto à necessidade de suspensão do processo por ter sido reconhecida, no RE no 1140005, repercussão geral sobre o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública (Tema 1.002) e, tampouco, quanto à condenação dos entes públicos acionados ao pagamento da referida verba.

Primeiro, porque ao reconhecer a existência de repercussão geral sobre o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no RE no 1140005, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão nacional dos feitos versando sobre tal matéria, sendo esta medida, portanto, uma faculdade do relator.

Segundo, porque resta consolidada no Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência quanto ao descabimento do pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o Estado de Mato Grosso, jurisprudência
esta
consolidada na Súmula 421, que se encontra em pleno vigor e eficácia.

Terceiro, porque, após o advento da EC no 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não mais sendo possível a condenação de honorários advocatícios em favor desta instituição em nenhuma hipótese, independentemente de não estar atuando contra o ente federativo a que pertence.

Nesse sentido, veja-se a novel redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional no 80/2014:

“Art. 134. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Com efeito, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010,
DJe
19/5/2010).

Ademais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4o, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por todos esses motivos, este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional no 80/2014, com a Magistratura e o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue.

Nesse sentido são inúmeros os precedentes desta Casa, citando-se, por todos:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –– EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O ÓBITO DA AUTORA –PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

(N.U 0003552-42.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019,
Publicado
no DJE 18/12/2019).

Por efeito, sem razão também o autor-apelado quanto à sua pretensão recursal, devendo ser mantida a sentença em todos os seus ternos no caso dos autos.
[...]”.

Pois bem.

Vê-se que o caso é de alteração do entendimento anteriormente adotado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ (Tema n. 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que os honorários advocatícios serão devidos à Defensoria Pública até mesmo nas hipóteses em que atuar contra pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. Veja-se:

“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais
nos
45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das
seguinte teses
de julgamento
: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005/RJ, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26.6.2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n PUBLIC 16.8.2023).”

Desse modo, não há dúvidas de que é permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar n. 146/2003.

Com igual orientação, é a jurisprudência desse sodalício. Veja-se:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ART. 1.030, II, CPC – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - DIREITO RECONHECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 1.140.005/RJ (TEMA 1.002) - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – RECURSO PROVIDO.

1 - No julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), submetido à repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante no sentido de que “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

2 - Hipótese em que, alterando o entendimento antes pacificado neste Tribunal de Justiça quanto à matéria, impõe-se a adequação do acórdão recorrido à tese firmada pela Suprema Corte no Tema n. 1.002, em homenagem ao art. 927, III, do CPC e ao princípio da segurança jurídica.” (N.U 0003542-88.2012.8.11.0045, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024).

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ÂMBITO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N.o 1.002) – CABIMENTO.

1. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1140005 RG/RJ, com repercussão geral (Tema n.o 1.002).

2. Emissão de juízo de retratação. Recurso de apelação provido.” (N.U 0005261-11.2006.8.11.0015, Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024).

Nessa quadra, é certo que o Município de Alta Floresta e o Estado
de Mato Grosso
deve
m
ser condena
dos
ao pagamento dos honorários
sucumbenciais, de
forma solidária.

Quanto aos critérios para fixação dos honorários advocatícios, neste tipo de demandas, anoto que o Superior Tribunal de Justiça, em 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais
REsps

ns
. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura, com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública Estadual na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$
3.000
,00 (
três mil
reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões, exerço o juízo de retratação, uma vez que o acórdão se encontra em dissonância com o novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.140.005/RJ das teses com repercussão geral (Tema n. 1.002).

Forte nessas razões
,
DOU
PROVIMENTO
ao
Recurso de
Apelação Cível
interposto
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para condenar os Apelados,
de forma solidária,
ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025